Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/1994. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), é facultado aos advogados requerer o pagamento de seus honorários contratuais pelo abatimento do valor do crédito principal devido ao seu patrocinado, desde que expressamente convencionado entre as partes e desde que juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição da ordem de pagamento (via requisitório, precatório ou alvará de levantamento).

2. Conforme se depreende da literalidade do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, apenas os honorários advocatícios contratuais ou sucumbenciais podem ser considerados como parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de expedição do requisitório de pequeno valor. Desse modo, incabível a reserva da verba relativa aos honorários contábeis nas execuções contra a Fazenda Pública.

3. Recurso conhecido e desprovido.